Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022519-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDUARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.943.391-18 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo, diante do indeferimento anterior do pedido de gratuidade da justiça, sem que a parte tenha recorrido tempestivamente dessa decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração do pedido de justiça gratuita, anteriormente indeferido, sem que tenha havido recurso oportuno da decisão que negou o benefício, e se a ausência de preparo enseja deserção.

III. Razões de decidir

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade foi regularmente proferida e não foi objeto de recurso, operando-se, assim, a preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
A alegação de alteração superveniente da situação econômica não foi acompanhada de documentação idônea que justificasse novo exame, tampouco foi demonstrada diligência do recorrente para suprir a omissão inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Opera-se a preclusão consumativa quanto ao pedido de gratuidade da justiça quando a parte não recorre da decisão que o indeferiu. 2. A ausência de preparo recursal, sem justificativa legal idônea e sem concessão do benefício da gratuidade, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eduardo Souza da Silva, em face da decisão deste Relator que não conheceu o recurso de agravo que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, o agravante sustenta
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de preparo, sem considerar a existência de pedido de justiça gratuita. Afirma que houve indevida negativa do benefício da gratuidade, sem a devida análise da situação econômica do recorrente, contrariando o disposto no art. 98 do CPC.

Subsidiariamente, requer a concessão de novo prazo para pagamento do preparo, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado regularmente, com concessão da justiça gratuita ou, ao menos, com a concessão de novo prazo para o recolhimento das custas recursais.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eduardo Souza da Silva
interpôs recurso de agravo de instrumento
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, requerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, apresentou petitório requerendo a prorrogação do prazo para juntada de documentos.

Contudo, ante a não apresentação de motivo idôneo para a concessão de prazo suplementar, o pedido restou indeferido, assim como a gratuidade pretendida, determinando-se o recolhimento do preparo recursal.

Ante o decurso de prazo (id. 305511912), adveio o não conhecimento do recurso ante a deserção.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade, formulando, mais uma vez pela concessão de prazo para efetuar o pagamento do preparo recursal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merecem nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar recursal, foi indeferido em decisão anterior, estando, por certo, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo,
o certo é que, quando do indeferimento do pedido, nada manifestou, sendo totalmente inadequada a reiteração
.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de apresentação de documentação pertinentes para análise deste Relator, ou, ainda, ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025